Tribunal: TJMT
Processo: 1036525-10.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036525-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAAC NICOLAS POSSE BARROS MARTINS - CPF: 071.282.211-90 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.162.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME FONSECA DE LIMA - CPF: 072.621.361-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DA SILVA DO AMARAL - CPF: 062.282.281-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS HENRIQUE CARDOSO MIGUINS - CPF: 061.141.421-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY DORNEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 082.000.001-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.
Modus operandi
. Rivalidade entre facções. Risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e de integrar organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013).

2.

Fato relevante. O paciente é acusado de integrar facção criminosa e de prestar auxílio material e moral na execução de vítima pertencente a grupo rival, fornecendo arma, munições, transporte e orientações aos executores. O delito ocorreu mediante disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial.

3.

A impetração busca a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação idônea quanto ao risco à ordem pública, antecipação de pena e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
e o suposto vínculo com organização criminosa; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da medida; e (iii) analisar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

5.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
(execução motivada por rivalidade entre facções, com disparos em local público e uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima), justifica a segregação para garantia da ordem pública.

6.

A suposta integração em organização criminosa armada constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso.

7.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

8.

Não há violação ao princípio da homogeneidade ou antecipação de pena, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar o resultado útil do processo, não se confundindo com a reprimenda final.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas frente à periculosidade do agente e à gravidade dos delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela motivação relacionada a conflitos entre facções criminosas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Os indícios de participação em organização criminosa armada constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar, visando interromper a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; CPP, arts. 282, II, 311, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 225.865/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 995.568/AC, Rel. Conv. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.08.2025; TJMT, HC n. 1032125-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 14.11.2025; TJMT, HC n. 1015962-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJMT, HC n. 1023959-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 02.09.2025; TJMT, HC n. 1021717-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Isaac Nicolas Posse Barros Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos n. 1007727-18.2025.8.11.0007, decretou a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a custódia cautelar apoiou-se na suposta possibilidade de reiteração delitiva e na periculosidade do paciente, em razão de este figurar em outro processo penal (autos n. 1003400-64.2024.8.11.0007) relativo a delitos de menor potencial ofensivo, previstos nos arts. 330 e 331 do Código Penal.

Argumenta, ainda, que a motivação é inidônea, porquanto inexistem elementos concretos nos autos a indicar que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ressaltando-se sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, circunstâncias que
“(...) por si sós, afastam qualquer presunção de periculosidade que possa justificar a medida extrema da prisão preventiva. (...)”
(Id. 322855398, p. 4).

Assevera, ademais, que a decisão preventiva teria se lastreado exclusivamente na menção à existência de anterior Auto de Prisão em Flagrante, de modo que a mera referência a registro pretérito por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenação transitada em julgado, não pode servir de base para presumir periculosidade social, tampouco para antecipar juízo de culpabilidade, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, aduz que as infrações mencionadas não evidenciam risco de continuidade criminosa, nem revelam estrutura ou habitualidade delitiva.

Assim, requereu, em sede liminar, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da liminar, com a consequente concessão da ordem (Id. 322855398).

A liminar foi indeferida (Id. 323146881).

O impetrado prestou informações (Id. 323724086).

O douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado e organização criminosa [art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013] – Prisão preventiva decretada – Inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – Sustentada ausência de fundamentação e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Custódia necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - Gravidade concreta dos delitos - Periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - Circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação excepcional - Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal - Inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - 3. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - Improcedência - A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – Constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Id. 328708354).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação constitucional.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Isaac Nicolas Posse Barros Martins
, por meio do qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta, sob o fundamento de que não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada) e artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio que resulte perigo comum) e IV (recursos que dificultaram a defesa do ofendido), do Código Penal, em concurso material.

Segundo consta da denúncia (Id. 322864851, pp. 298-302), o paciente, juntamente com os corréus, supostamente integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”, que atua com emprego de arma de fogo, especialmente na prática de crimes de tráfico de drogas e outros delitos decorrentes da traficância no Município de Alta Floresta.

No que tange ao homicídio, apurou-se que a vítima
Antony Dornel da Silva
, em tese, foi executada em razão de pertencer à facção rival (PCC), havendo indícios de que o paciente teria prestado apoio no crime, auxiliando nos preparativos, providenciando arma, munições e transporte, assim como na reunião e orientação do executor direto do crime e demais comparsas que auxiliariam na fuga posterior.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo singular que, em 10 de outubro de 2025, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do paciente e de outros quatro corréus. A custódia foi fundamentada precipuamente na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela estrutura de organização criminosa violenta voltada à disputa territorial.

Cito trecho da decisão:

“(...)

O pedido de decretação da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público merece acolhimento.

A medida extrema da prisão preventiva exige a coexistência de dois requisitos essenciais: o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), bem como a observância das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal (CPP).

1. Da Admissibilidade (art. 313, I, CPP)

O crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende ao requisito objetivo de admissibilidade da prisão preventiva, conforme preconiza o art. 313, inciso I, do CPP.

2. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria (Fumus Comissi Delicti)

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (id. 210043511, págs. 68-105) e pelo Laudo Pericial Necroscópico (id. 210043511, págs. 106-120). Os indícios de autoria e participação estão robustamente demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito policial, que apontam que o homicídio foi motivado pela rivalidade entre facções criminosas (Comando Vermelho contra PCC), configurando o motivo torpe.

Portanto, o fumus comissi delicti está presente.

3. Da Garantia da Ordem Pública e Conveniência da Instrução Criminal (Periculum Libertatis).

O periculum libertatis se manifesta de forma inequívoca, exigindo a decretação da prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, conforme autoriza o art. 312 do CPP.

A extrema gravidade do modus operandi e o fato de o crime ter sido cometido no contexto de organização criminosa (Comando Vermelho) já revelam a acentuada periculosidade social.

Da Reiteração Delitiva e Periculosidade dos Acusados (Garantia da Ordem Pública).

A necessidade da prisão preventiva é reforçada pelo histórico criminal individualizado dos Representados, o qual indica a probabilidade de reiteração delitiva e o risco de continuidade da atividade criminosa, conforme se depreende das Folhas de Antecedentes Criminais e Certidões de Distribuição juntadas aos autos:

ISAAC NICOLAS POSSE BARROS MARTINS: Possui registro do PJE n. 1003400-64.2024.8.11.0007, oriundo de Auto de Prisão em Flagrante em decorrência dos crimes previstos no art. 330 (desobediência) e art. 331 (desacato) do Código Penal, o que denota prévia propensão a desrespeitar ordens e a autoridade pública.

(...)

Outrossim, eventuais condições pessoais favoráveis eventualmente a serem consideradas em favor dos Representados, como bons antecedentes, ocupação laborativa lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, garantir ao agente a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, ainda mais pela gravidade dos fatos e pelos antecedentes criminais acima detalhados.

Nesse sentido, registra-se que os Tribunais Pátrios são uníssonos em rechaçar tais alegações como fundamentos capazes de dar guarida a concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão cautelar se a custódia ainda se mantém necessária por restarem presentes os demais requisitos autorizadores de segregação.

(...)

DIANTE do exposto, ACOLHO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL e, por estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, este último reforçado pela reiteração delitiva e acentuada periculosidade dos Representados, e em observância ao disposto nos arts. 311, 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos Representados:

ISAAC NICOLAS POSSE BARROS MARTINS;

(...)”
(Id. 323724086, pp. 4-6; 8; 10).

O douto Magistrado, ainda, consignou em suas informações que, a prisão preventiva de todos os acusados foi mantida, de modo que o processo aguarda o decurso do prazo para apresentação das respostas à acusação (Id. 323724086, p. 12).

Deste modo, verifica-se que, apesar da alegação da impetrante de que a fundamentação do decreto prisional
“(...) revela-se inteiramente inadequada e desprovida de substrato fático idôneo. (...)”,
e que
“(...) a mera existência de um registro pretérito por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenação transitada em julgado, não pode servir de base para presumir a periculosidade social do agente, tampouco para sustentar a antecipação do juízo de culpabilidade, o que configuraria verdadeira afronta ao princípio da presunção de inocência. (...)”
(Id. 322855398, p. 5)
,
a menção ao registro criminal anterior do paciente foi utilizada apenas como elemento de reforço à necessidade da medida extrema, e não como fundamento único ou preponderante para a decretação da prisão preventiva.

No caso em apreço, em tese, a gravidade da conduta é manifesta, tendo em vista que o crime supostamente foi praticado por motivo torpe (rivalidade entre facções criminosas), com emprego de meio que resultou perigo comum (disparos efetuados em estabelecimento comercial com a presença de diversas pessoas) e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima.

Se não bastasse, o fato de o paciente integrar, novamente em tese, organização criminosa armada, por si só, já evidencia sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base em indícios concretos de autoria e materialidade de crimes graves, além da periculosidade do agente, evidenciada por seu vínculo ativo com organização criminosa armada e sua participação em homicídios relacionados ao tráfico. 7. A gravidade concreta das condutas e a permanência na organização criminosa justificam a medida extrema como garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das investigações. 8. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando há elementos suficientes que indiquem a necessidade da medida. 9. Medidas cautelares alternativas são inadequadas diante da periculosidade do agente e da estrutura da organização criminosa à qual pertence. 10. A contemporaneidade dos fatos está presente, pois a situação de risco atual decorre da atuação contínua do investigado no seio da organização criminosa, o que legitima a custódia cautelar. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 995.568/AC, Rel. Conv. Des. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025).

Seguindo esse raciocínio, esta Colenda Câmara Criminal já decidiu:

“(...) A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, evidenciada pelo modus operandi violento e pela atuação em facção criminosa. (...)”
(TJMT, HC n. 1015962-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025, DJe 12.09.2025).

“(...) Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente quando demonstrada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática delitiva. (...)”
(TJMT, HC n. 1021717-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2025, DJe 01.08.2025).

Da mesma sorte, não há que se falar em antecipação do juízo de culpabilidade. A custódia
ante tempus
se difere substancialmente da reprimenda penal, operando no plano da cautelaridade e da excepcionalidade. Trata-se de providência urgente e necessária, vocacionada a impedir que a liberdade do agente frustre a aplicação da lei penal ou a colheita probatória, garantindo, assim, o resultado útil do processo. Com este entendimento, destaco conceito apresentado pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“Conceito de medida cautelar:
trata-se de um instrumento restritivo da liberdade, de caráter provisório e urgente, diverso da prisão, como forma de controle e acompanhamento do acusado, durante a persecução penal, desde que necessária e adequada ao caso concreto.”
(NUCCI, Guilherme. Código de Direito Penal Comentado, 2024, p. 1357).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 8. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, do modus operandi violento e do possível envolvimento do paciente com organização criminosa, em consonância com o art. 312 do CPP. 9. O princípio da homogeneidade não é violado, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar, distinta da pena definitiva, não configurando antecipação de cumprimento de pena. 10. As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e vínculo empregatício lícito) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado Orientativo nº 43 desta Corte. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme art. 282, II, e art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente. (...)”
(TJMT, HC n. 1032125-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 14.11.2025, DJe 14.11.2025).

“(...) Não há falar em ausência de fundamentação quando o decreto prisional aponta elementos concretos que justificam a segregação cautelar, como a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, com utilização de arma de grosso calibre em área residencial, expondo terceiros inocentes, inclusive crianças, a risco iminente, além dos indícios de envolvimento com organização criminosa. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto indicam que tais providências seriam insuficientes para garantir a ordem pública. Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, não se confundindo a prisão processual com a prisão decorrente de sentença penal condenatória. (...)”
(TJMT, HC n. 1023959-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 02.09.2025, DJe 05.09.2025).

De mais a mais, como já exposto nos julgados supra, “(...)
as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e vínculo empregatício lícito) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva (...)
”, consoante Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Dessarte, observando que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentos idôneos, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos, havendo, em tese, motivação do homicídio pela rivalidade entre facções criminosas, entendo não haver ilegalidades na decisão impugnada, estando esta devidamente fundamentada.

Corroborando esse entendimento, segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.”
(STF, HC n. 225.865/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 18.08.2023).

Por derradeiro, entendo que não se mostra suficiente, ao menos neste momento, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, a substituição da prisão cautelar por quaisquer das medidas previstas no art. 319 do CPP. Isto porque, repita-se, a gravidade concreta da conduta, aliada ao suposto envolvimento do paciente com organização criminosa, evidencia a impossibilidade de adoção de providências menos gravosas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Isaac Nicolas Posse Barros

Martins
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025